Tribunal: TJSP
Processo: 2194151-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EMBARGOS REJEITADOS